Tribunal: STF
Processo: Rcl 76287
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS Nº 11 E 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0737638-85.2022.8.07.0001.



    Nos termos da inicial, “nos autos nº 0737638-85.2022.8.07.0001, apesar de a Defesa Técnica ter solicitado, mais de uma vez, acesso à íntegra do material probatório relacionado ao processo, o Exmo. Magistrado não disponibilizou a documentação e indeferiu o pleito de suspensão da ação penal, dando-se prosseguimento ao feito”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “A denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios faz referência a diversos documentos, relatórios e mídias eletrônicas que não foram disponibilizados à defesa técnica dos Reclamantes”.



    Requer, em sede liminar, seja suspenso “o andamento da Ação Penal nº 0739698-31.2022.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, até a apreciação de mérito da presente via”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada assentou que “a Defesa Técnica dos denunciados não demonstrou prejuízo concreto que justifique a suspensão do feito ou a dilatação do prazo processual, considerando que a continuidade da ação penal não prejudica o pleno exercício do direito de defesa do acusado”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente